Tribunal: TCU
Processo: 006.240/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2822/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.240/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Gomes Ramos (XXX.566.386-XX); Barbara Pereira da Silva (XXX.950.106-XX); Carolina Camargo Zani Marinho (XXX.557.128-XX); Fabiano Duarte Valente (XXX.987.667-XX); Felipe Guimaraes Gaudereto (XXX.912.607-XX); Georgia Sant Anna Battisti (XXX.878.267-XX); Nathalia de Paula Doyle Maia (XXX.462.787-XX); Rainer Cruz Merscher Nunes (XXX.200.967-XX); Willian Gerardt Pelicao (XXX.728.497-XX); Yasmim Francischetto Magalhaes (XXX.455.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.